Tribunal: TJMT
Processo: 0021689-06.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021689-06.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ROGER FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 036.751.861-99 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), EVERTON CHECON AGUIAR - CPF: 032.410.591-62 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO MAIOR RIGOR NA PENA – DECRÉSCIMO DA FRAÇÃO CONCERNENTE À CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL GRAU DE MAGNITUDE DA CONDUTA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NÃO PODEM SER DESPREZADAS – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Apesar de devidamente aplicada a benesse descrita no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, é de rigor o redimensionamento da fração empregada para o patamar intermediário – 1/2 – tendo em vista que a apreensão de considerável quantidade de quarenta unidades de substância entorpecente popularmente conhecida como “LSD”, droga de elevador valor financeiro bem como de alto poder degradante e viciante, não pode ser desprezado.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0021689-06.2014.8.11.0006

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Roger Figueiredo Ferreira

Juízo de origem:
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 21689-06.2014.811.0042 (código 380007), que tramitou no Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Roger Figueiredo Ferreira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento 109 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, e
Everton Checon Aguiar
, condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 170 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, também da Lei Antidrogas, e, ao fim, ambas as reprimendas corpóreas foram substituídas por restritivas de direitos.

Insatisfeito com o
quantum
da pena aplicada em relação ao sentenciado Roger Figueiredo Ferreira, o
representante ministerial
interpôs o presente recurso de apelação, destacando em suas razões recursais (Id 27019493) que o magistrado
a quo
,
“não agiu com o costumeiro acerto quanto à dosimetria da pena imposta ao sentenciado ROGER, especificamente em relação a terceira fase.”

Assim, requer que a fração aplicada em relação à benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, seja reduzida para patamar compatível com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da aludida Lei.

As contrarrazões recursais foram encartadas às pp. 575-580 (Id 27019498), ocasião em que a defesa rebate os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Benedito Xavier de Souza manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto pela acusação, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO ÚNICO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA DIMINUIR A PENA EM DECORRÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS), A FIM DE QUE HAJA EQUILÍBRIO COM A CAUSA A DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III, ART. 40, DA LEI N. 11.343/2006, EVITANDO, ASSIM, QUE SE ENTREGUE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM TERMOS DE PROTEÇÃO SOCIAL – POSSIBILIDADE – A PENA APLICADA DEVE SER PROPORCIONAL AO DELITO COMETIDO, SEM ENSEJAR EM EXCESSO POR PARTE DO ESTADO, MAS TAMBÉM SEM SER TÃO BRANDA A PONTO DE NÃO TUTELAR O BEM JURÍDICO ATINGIDO COM A CONDUTA CRIMINOSA. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O RÉU FOI APREENDIDO COM 40 UNIDADES DE “DIETILAMIDA DO ÁCIDO LISÉRGICO”, TAMBÉM CONHECIDO COMO “LSD”, QUE PRETENDIA DISSEMINAR EM FESTAS E BAILES – CONDUTA CRIMINOSA QUE ENCERRA ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA, EXTRAPOLANDO OS NÍVEIS ÍNSITOS AO TIPO PENAL TEORICAMENTE INFRINGIDO, O QUE DEMONSTRA ALTA PERICULOSIDADE, ENSEJANDO UM MAIOR RIGOR EM SUA PUNIÇÃO – PROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o Ministério Público estadual interpôs o presente recurso de apelação, almejando, exclusivamente, que a fração aplicada em relação à benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em benefício do sentenciado
Roger Figueiredo Ferreira
seja reduzida para patamar compatível com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da aludida Lei.

Embora no apelo não se discutem as provas relacionadas à materialidade e à autoria delitiva, entendo pertinente destacar que ficou devidamente comprovado dos autos que, por volta das 4h30min, do dia 7.9.2014, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, em Cuiabá, recebeu informações de que no evento denominado “Creme de La Creme”, que seria realizado naquela data, no
buffet Alphaville,
bairro Santa Marta, haveria a comercialização de substância entorpecente.

Uma equipe de investigadores de polícia se deslocou até o local, e, sob a liderança da Delegada de Polícia, passaram a realizar vigilância no espaço interno do local, até que conseguiram visualizar o ora apelado retirar um objeto plástico do bolso, e repassar a outro indivíduo.

Em seguida, os investigadores realizaram a abordagem do apelado, e, durante revista pessoal, encontraram treze unidades da substância alucinógena conhecida como “LSD” em seu poder.

Posteriormente, se deslocaram até a residência de Roger, no bairro Verdão, e encontraram no local outras vinte e sete unidades de “LSD”.

Tratando-se de recurso ministerial que visa exclusivamente rediscutir a aplicação da pena, deixo de traçar maiores ilações a respeito das circunstâncias fático-probatórias e passo à análise concernente à aplicação da reprimenda.

Ao aplicar a pena-base, a magistrada sentenciante considerou que todas as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal seriam favoráveis ao sentenciado, bem como a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima aplicada.

Na segunda fase, não incidiram atenuantes ou agravantes, e, por fim, aplicou a causa de aumento na sua fração mínima (1/6), e, em seguida, reduziu a reprimenda por força da especial minorante contida no § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, na fração máxima (2/3).

Destaco:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 1 1343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que foram apreendidos 40(quarenta) unidades de “LSD”.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto a culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida analise dos autos, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa do réu que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do sentenciado ou agravante em seu desfavor.

Por esta razão, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica a atividade criminosa, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.”
(Id 27019491).

In casu
, apesar de não ser questionada a pena-base – no que diz respeito à natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei Antidrogas) – não se pode passar despercebido que foram apreendidas quarenta unidades da droga popularmente conhecida como “LSD”, substância de elevado grau viciante, degradante, e de considerável valor econômico.

Dito isso, apesar de os argumentos ministeriais – visando que a fração da benesse seja aplicada em fração menor, sob a perspectiva de que a redução da pena deva ser
compatível com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 44.343/2006 – não encontrar previsão legal, entendo que, de fato, o caso em comento pede a necessária observância aos preceitos da proporcionalidade e necessidade da pena.

Com efeito, tratando-se de recurso ministerial, que busca a majoração da reprimenda, especialmente na terceira fase dosimétrica, nada impede que seja dado amparo à pretensão, ainda que por fundamento diverso.

Assim sendo, como dito alhures, não se pode desconsiderar a apreensão de quarenta comprimidos de “LSD”, cuja natureza e quantidade são circunstâncias suficientes para a não aplicação da minorante em seu grau máximo.

Portanto, retifico a reprimenda, a fim de incidir na terceira fase dosimétrica, em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fração de 1/2.

Considerando que a pena intermediária foi aplicada em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, reduzo-a em metade, e fixo-a em 2 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 250 dias-multa.

Por fim, ante a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei Antidrogas, aumento a reprimenda em 1/6, e fixo-a em 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 291 dias-multa,

Por todo o exposto,
dou provimento
ao
recurso ministerial,
a fim de readequar a fração concernente à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, para a fração intermediária, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Roger Figueiredo Ferreira,
em 2 anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de 291 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020